Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. vício do produto. substituição por outro produto. possibilidade. escolha consumidor. dano moral. não comprovado. recurso parcialmente provido.

1. O art. 18, do CDC, impõe o dever de indenizar ao fornecedor de produtos que apresentem vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

2. É direito do consumidor exigir à sua escolha a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme §1o do art. 18 do CDC.

3. Não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, nos termos do §4o do art. 18 do CDC.

4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, de forma que não ficou demonstrada que a privação do uso do bem afetou os direitos de personalidade da Apelante.

5. Recurso parcialmente provido.